Tribunal: TJES
Processo: 5004429-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004429-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: CARLOS CESAR DOS SANTOS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IRREGULARIDADES – SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA – ALEGAÇÃO DE
VÍCIO
– ARBITRAMENTO DE MULTA COERCITIVA – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual o agravado narra, em sua exordial, que foi surpreendido com a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de suposto contrato de cartão de crédito consignado celebrado com o banco agravante. A Instância Primeva, por entender presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, deferiu o pleito antecipatório determinando que a requerida suspenda os descontos realizados no benefício de aposentadoria do requerente.

2. No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC.

3. Na hipótese em apreço, o que se verifica do compulsar dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, é que a recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação, visto que as cláusulas constantes no Termo de Adesão, sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor, que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

4. O pagamento da fatura em seu valor mínimo, mediante desconto em folha de pagamento, em vez de reduzir o saldo devedor, ocasiona o crescimento progressivo da dívida, porquanto os encargos contratuais devidos a cada mês superam as amortizações mensais. É de se notar, pois, o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC. Precedentes deste e. Sodalício.

5. Quanto à multa coercitiva, embora entenda que se mostra adequada a fixação das
astreintes
no valor de R$ 500,00
,
constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais, devendo a decisão ser alterada para que a periodicidade da multa diária seja por episódio de descumprimento.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da “ação de indenização por danos morais, materiais com repetição de indébito c/c antecipação de tutela” tombada sob o n.º 5031175-17.2023.8.08.0035, ajuizada por CARLOS CÉSAR DOS SANTOS, aqui Agravado, deferiu o pedido liminar deduzido na inicial a fim de determinar que o banco Agravante se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado que onera o benefício previdenciário do Agravado, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (id. 7957923), o Agravante sustenta, em síntese,

que: (i) não há lógica para que o banco se abstenha de realizar cobrança das faturas de cartão de crédito consignado, porquanto demonstrado, através das faturas e o TED, que o agravado utilizou o cartão para realizar saque do montante que recebeu em sua conta bancária; (ii) é legítima a contratação do cartão de crédito, eis que o requerente anuiu com todas as cláusulas contidas no termo de autorização para desconto, tendo inclusive realizado o pagamento de diversas faturas; (iii) caso haja a suspensão dos descontos do cartão consignado, a parte agravada poderá contratar com outras instituições financeiras, o que inviabilizará futuro desconto da reserva de margem consignável após a sentença de improcedência do pleito autoral; (iv) a decisão agravada não fixou prazo razoável para cumprimento da medida e a multa em caso de descumprimento se revela exorbitante.

Ato contínuo, o banco, ora recorrente, expõe haver celebrado com o Agravado, em 25.01.2018, contrato de empréstimo pessoal consignado traduzido na Cédula de Crédito Bancário n.º 50853739, no valor total de R$ 4.506,80 (quatro mil quinhentos e seis reais e oitenta centavos), e como se trata de cartão de crédito consignado, não há previsão para término das cobranças, pois diferente do empréstimo, não é cobrado em parcelas fixas, dependendo de seus lançamentos e pagamentos, conforme o autor utiliza, através de faturas e descontos em folha (cada desconto em folha é 1 de 1 porque a fatura pode ser quitada na integralidade). Acrescenta o Agravante, ainda, que não ocorrem descontos desde 2020, logo, não há nenhum desconto a ser suspenso.

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se a eficácia da decisão objurgada até ulterior deliberação judicial.

À míngua de efetiva demonstração de perigo a ensejar a providência insculpida nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por decisão de id 8027330.

Conquanto intimado, o Agravado apresentou contrarrazões recursais em id. 8273586, informando que lhe foi ofertado um cartão de crédito com limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sem taxa de anuidade, e sem qualquer título de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, porém ao receber efetivamente o cartão de crédito, foi surpreendido com a falta de limite anteriormente informado, e que o banco estava cobrando anuidade, bem como, taxa de empréstimo, tendo por este motivo efetuado o estorno do valor depositado em sua conta, devolvendo-o ao banco agravante, conforme demonstrado. Assim, pugna pela manutenção da tutela deferida na origem.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 08 de Julho de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004429-86.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADO: CARLOS CÉSAR DOS SANTOS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S.A. contra decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos da “ação de indenização por danos morais, materiais com repetição de indébito c/c antecipação de tutela” tombada sob o n.º 5031175-17.2023.8.08.0035, ajuizada por CARLOS CÉSAR DOS SANTOS, aqui Agravado, deferiu o pedido liminar deduzido na inicial a fim de determinar que o banco Agravante se abstenha, imediatamente, de efetuar descontos referentes ao contrato de empréstimo consignado que onera o benefício previdenciário do Agravado, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões (id. 7957923), o Agravante sustenta, em síntese,

que: (i) não há lógica para que o banco se abstenha de realizar cobrança das faturas de cartão de crédito consignado, porquanto demonstrado, através das faturas e o TED, que o agravado utilizou o cartão para realizar saque do montante que recebeu em sua conta bancária; (ii) é legítima a contratação do cartão de crédito, eis que o requerente anuiu com todas as cláusulas contidas no termo de autorização para desconto, tendo inclusive realizado o pagamento de diversas faturas; (iii) caso haja a suspensão dos descontos do cartão consignado, a parte agravada poderá contratar com outras instituições financeiras, o que inviabilizará futuro desconto da reserva de margem consignável após a sentença de improcedência do pleito autoral; (iv) a decisão agravada não fixou prazo razoável para cumprimento da medida e a multa em caso de descumprimento se revela exorbitante.

Ato contínuo, o banco, ora recorrente, expõe haver celebrado com o Agravado, em 25.01.2018, contrato de empréstimo pessoal consignado traduzido na Cédula de Crédito Bancário n.º 50853739, no valor total de R$ 4.506,80 (quatro mil quinhentos e seis reais e oitenta centavos), e como se trata de cartão de crédito consignado, não há previsão para término das cobranças, pois diferente do empréstimo, não é cobrado em parcelas fixas, dependendo de seus lançamentos e pagamentos, conforme o autor utiliza, através de faturas e descontos em folha (cada desconto em folha é 1 de 1 porque a fatura pode ser quitada na integralidade). Acrescenta o Agravante, ainda, que não ocorrem descontos desde 2020, logo, não há nenhum desconto a ser suspenso.

Por reputar preenchidos os requisitos que ensejam o deferimento de tutelas de urgência nesta segunda instância, pugna o Agravante pela atribuição de efeito suspensivo à vertente insurgência, sobrestando-se a eficácia da decisão objurgada até ulterior deliberação judicial.

À míngua de efetiva demonstração de perigo a ensejar a providência insculpida nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por decisão de id 8027330.

Conquanto intimado, o Agravado apresentou contrarrazões recursais em id. 8273586, informando que lhe foi ofertado um cartão de crédito com limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sem taxa de anuidade, e sem qualquer título de empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, porém ao receber efetivamente o cartão de crédito, foi surpreendido com a falta de limite anteriormente informado, e que o banco estava cobrando anuidade, bem como, taxa de empréstimo, tendo por este motivo efetuado o estorno do valor depositado em sua conta, devolvendo-o ao banco agravante, conforme demonstrado. Assim, pugna pela manutenção da tutela deferida na origem.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o Agravado alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, desconhecer as operações que justificariam os descontos em seu benefício previdenciário, pois a contratação firmada entre as partes previa que o cartão de crédito teria o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sem taxa de anuidade, e sem qualquer valor a título de empréstimo consignado em seu pagamento, porém ao receber o referido cartão verificou que foi recebido em sua conta o valor exato de R$ 4.506,80 (quatro mil quinhentos e seis reais e oitenta centavos), o qual foi prontamente devolvido no dia 31/01/2018.

Ocorre que, a parte recorrida ao imaginar que estaria tudo em sua perfeita harmonia mediante a devolução da quantia devolvida, utilizou-se do cartão de crédito, todavia, descobriu que não havia limite suficiente para adquirir bens nos valores acima de R$ 1.000,00 (mil reais), pois o valor continuava a ser cobrado, e ao consultar o limite do cartão, descobriu que estava negativa em mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor este correspondente ao crédito debitado, porém devolvido em ocasião anterior. (id 41065419, 41065414 e 41065410, autos de origem)

A partir da análise dos autos, observo que trata-se de empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pela própria instituição financeira, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento.

Ressalta-se que a operação de “cartão crédito consignado” possui previsão na Lei Federal nº 10.820/2003. Portanto, não há que se discutir a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim se o empréstimo foi concedido sem que o consumidor soubesse o que de fato foi acordado.

De acordo com a interpretação expressa pelo STJ (Súmula 297), o Código de Defesa do Consumidor é integralmente aplicável às instituições financeiras, que devem cumprir todas as regras contidas neste diploma.

Desta forma, analisa-se no caso concreto se foi cumprida a obrigação de informação imposta ao fornecedor em cada relação do consumidor.

No âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC), mas também um dever do prestador, nos termos do art. 46 do CDC, ipsis litteris:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

A este respeito, Não é outro o entendimento adotado Colenda Quarta Câmara Cível, como ilustra o aresto colacionado a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Na esteira da jurisprudência pátria, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários. 2. Ao promover a venda de um serviço, a instituição financeira deverá cumprir o seu dever de informação, demonstrando de forma clara ao consumidor o objeto contratado, sob pena de nulidade. 3. A contratação de empréstimo consignado via cartão de crédito coloca em patente desvantagem o consumidor, máxime quando ele não possui informação devida quanto ao produto contratado. 4. Em sede de agravo de instrumento, considerando o risco de lesão irreparável para o consumidor, a manutenção da decisão que suspende os descontos efetuados pela instituição financeira é medida imperiosa. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento nº 5000724-17.2023.8.08.0000, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18.10.2023).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE ADESÃO DEVER DE INFORMAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva. 2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico atual, de proteção ao consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação – aliás, no caso presente, essa fragilidade é ainda mais acentuada, haja vista cuidar-se de homem idoso, aposentado –, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, o qual não me parece ter sido desincumbido pela agravante.

Apesar da aparente legalidade do negócio jurídico, o que se verifica do compulsar dos autos, ao menos em sede de cognição sumária, é que a recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação, visto que as cláusulas constantes no Termo de Adesão (id. 41065410 dos autos de origem), sobretudo pela maneira com que redigidas, não são suficientes para a completa compreensão por parte do consumidor, que não possui a expertise necessária para entender completamente o funcionamento de operações financeiras complexas.

O pagamento da fatura em seu valor mínimo, mediante desconto em folha de pagamento, em vez de reduzir o saldo devedor, ocasiona o crescimento progressivo da dívida, porquanto os encargos contratuais devidos a cada mês superam as amortizações mensais. É de se notar, pois, o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC.

Assim, sopesando-se o fato de estar a ação em sua fase inicial, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova possam surgir, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, pois, em caso de eventual confirmação da legitimidade da contratação será possível a retomada dos descontos em favor do Agravante. De outro lado, tem-se que o risco de irreversibilidade é inverso, haja vista a possibilidade de imposição de indevido gravame econômico à Agravada.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça corrobora o exposto, como ilustra o julgamento do agravo de instrumento nº. 013199000822, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em virtude da natureza precária do
decisum
recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.

2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço.

3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AI nº 013199000822, Rel. Des.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Segunda Câmara Cível, DJ 8.10.2020).

O Agravante sustenta, ainda, a excessividade das
astreintes
bem como a necessidade de modificação da respectiva periodicidade.

Quanto ao ponto, é cediço que a tutela jurisdicional impositiva pressupõe o cumprimento pela parte. A multa processual só passará a incidir em caso de desatendimento da ordem judicial por quem possui o dever de cumprir, ainda que irresignada com a decisão.

De outro lado, a jurisprudência é firme em admitir que, acaso a multa processual alcance valor exorbitante, é possível a redução
a posteriori
do montante para patamar que atenda, de um lado, à finalidade inibitória e punitiva e, de outro lado, não implique em enriquecimento sem causa da parte
ex adversa
.

Não obstante, vislumbro a plausibilidade da tese recursal, haja vista que o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento não se revela adequada ao caso sob análise, notadamente quanto à periodicidade.

Quanto ao tema, assim vem entendendo este E. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COM CARTÃO DE CRÉDITO. PEDIDO DE SUSPENSÃO. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE. MULTA POR EPISÓDIO DE DESCUMPRIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. A tese de falha na prestação do serviço, com abusividade da instituição financeira na forma de cobrança, uma vez que não solicitado o serviço/produto, sobretudo pela demonstração da fumaça do bom direito na origem, diante da aparente diferença das assinaturas firmadas nos contratos e nos documentos pessoais, se mostrando plausível a tese de ausência de contração de empréstimo consignado com cartão de crédito e a ciência acerca da existência de diversos outros casos semelhantes. 2. Não se observa a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, motivo pelo qual entendo que deva ser mantida a fixação do valor na origem eis que adequada e suficiente para o caráter cominatório. 3. Por outro lado, embora entenda que se mostra adequada a fixação das astreintes, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais, devendo a decisão ser alterada para que a periodicidade da multa diária seja por episódio de descumprimento. 4. Sopesando os riscos decorrentes da tutela que determinou a suspensão dos descontos no benefício previdenciário da parte agravada, vislumbro muito mais risco à parte consumidora, dado o caráter alimentar da verba, do que à instituição financeira, que em caso de eventual improcedência da ação poderá restabelecer os descontos. 5. Recurso conhecido e provido em parte. (Data: 14/Mar/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5000223-29.2024.8.08.0000, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Liminar).

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUESTIONADO. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS. PERIODICIDADE E LIMITE MÁXIMO DA MULTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Sopesando a necessidade de rápido deslinde da questão por se tratar de verba alimentar, bem como considerando as limitações do Banco/Agravante, mostra-se recomendável a fixação de prazo de 30 (trinta dias) para cumprimento da decisão recorrida. 2 - Quanto ao valor da multa por evento de descumprimento (R$ 500,00) não há excesso, considerando a capacidade financeira do Banco/Agravante e o objetivo da multa. 3 - Se os descontos são mensais, o Banco/Agravante, eventualmente, só poderá descumprir a ordem judicial mês a mês, de modo que, por este motivo, a razoabilidade e a proporcionalidade só serão atendidas caso a multa recaia sobre cada evento de inadimplência do comando. 4 - Considerando o objeto da obrigação principal (suspensão dos descontos mensais no benefício previdenciário da Agravada), o valor fixado por evento de descumprimento (R$ 500,00), o valor do contrato questionado (R$ 2.110,26), o aporte econômico da financeira e a necessidade de proporcionalidade, é razoável que o limite máximo da multa seja estabelecido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 5 - Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Data: 08/Nov/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5008845-68.2022.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Liminar).

Não se observa na hipótese a alegada violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade com relação ao valor da multa, motivo pelo qual entendo que deva ser mantida a fixação do valor na origem eis que adequada e suficiente para o caráter cominatório.

Todavia, embora entenda que se mostra adequada a fixação das
astreintes
, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais.

Deste modo, a solução contempla em adequar a sua incidência para cada evento de descumprimento.

À luz de tais considerações, penso deva ser alterada a decisão agravada apenas quanto à dita periodicidade da astreinte.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para determinar a incidência da astreinte no valor arbitrado na origem em cada evento de descumprimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.